Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700324-42.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO, REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADAS: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME, FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO DESPACHO FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO, bem como REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que a matéria é exclusivamente de direito. A segunda recorrente defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018